Tribunal: TJDFT
Processo: 0000319-69.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000319-69.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: VERA TEREZINHA SILVEIRA DA SILVA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O então credor MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA manifestou desistência em relação ao acordo direto (ID 21073375). Após, o precatório foi retificado para substituir MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS como credor deste precatório (decisão ID 21179836). Na espécie, a alteração do credor de honorários advocatícios provoca modificação na apuração da retenção de imposto de renda. Ante esse quadro, intime-se o ente devedor para, se entender viável, apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, os cálculos do acordo direto considerando como credor M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Apresentados os cálculos, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios